Tribunal: STF
Processo: RHC 97928
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 
   PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO 
   CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
1.	Prisão 
   preventiva para garantia da ordem pública fundada na 
   circunstância de o paciente integrar organização criminosa 
   voltada ao tráfico de entorpecentes. Necessidade da medida 
   extrema visando à proteção da sociedade em relação à prática 
   reiterada de crimes da espécie.
2.	Primariedade, bons 
   antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a prisão 
   preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 
   Precedentes.
	Recurso a que se nega provimento.